Tribunal: TJBA
Processo: 8033086-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033086-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEANE NUNES DA SILVA LIMA

Advogado(s)
:
BRUNO JORGE MOTA DOS SANTOS, VINICIUS SANTOS BRITO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021. O autor pleiteia a limitação dos descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados ao percentual de 30% de seus rendimentos, sob alegação de comprometimento do mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória, antes da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% da renda do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021, que trata do superendividamento, exige a observância de procedimento específico para a repactuação de dívidas, iniciando-se com a designação de audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento pelo devedor.

4.
Não há previsão legal para concessão de tutela provisória visando limitar descontos antes da audiência e da formação do contraditório com os credores.

5. A jurisprudência pátria e do Superior Tribunal de Justiça orienta pela impossibilidade de intervenção judicial nos contratos bancários fora dos limites legais estabelecidos.

6. A limitação de descontos sem o devido processo legal comprometeria a eficácia contratual e poderia acarretar amortizações negativas indevidas, em descompasso com a política pública de crédito responsável.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento desprovido.
Agravo interno julgado prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8033086-34.2025.8.05.0000,
e
m que figura como a
gravante
Geane Nunes da Silva

e agravado
Banco do Brasil S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar provimento ao recurso,
julgando prejudicado o agravo interno
, n
os termos do voto do Relator.